Tribunal: TJDFT
Processo: 0713179-06.2019.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL SUPORTADO PELA VÍTIMA. REQUERIMENTO EXPRESSO. INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição, por insuficiência de provas e por força do princípio in dubio pro reo.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao conjunto probatório produzido nos autos.
3. Este Tribunal de Justiça vem adotando uma interpretação restritiva do disposto no inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, prevalecendo a orientação de que, para a fixação da reparação por danos materiais, são necessários o pedido formal e a instrução específica para apurar o valor indenizatório, o que foi plenamente observado nos autos.
4. Apelações criminais conhecidas e não providas.